Tribunal: TJPA
Processo: 0879916-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879916-87.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, BANCO CETELEM S.A.

APELADO: BANCO CETELEM S.A., RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ABUSIVO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO IRRETOCÁVEL.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por ambas as partes no processo nº 0879916-87.2022.8.14.0301, em virtude de sentença exarada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, em que Raimundo da Silva Oliveira ajuizou em face do Banco Cetelem S.A.

O autor alegou ter sido induzido a contratar empréstimo consignado tradicional, mas, sem sua ciência, a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos mensais incidiam apenas sobre encargos e juros, tornando a dívida impagável.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato e determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação em R$-5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

O Banco Cetelem apelou, alegando regularidade contratual e inexistência de dano moral. O autor apresentou apelação adesiva, requerendo majoração da indenização.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a contratação de cartão de crédito consignado foi devidamente informada ao consumidor, ou se houve vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a revisão e conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição em dobro do indébito e a compensação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença atacada examinou a controvérsia com precisão e acerto técnico, reconhecendo a ilicitude do contrato de cartão de crédito consignado pela ausência de informação clara e transparente sobre a natureza da operação.

Consta dos autos que o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, jamais utilizou ou desbloqueou qualquer cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. O contrato, todavia, gerou descontos mensais que não amortizavam o principal, restringindo-se ao pagamento de encargos — prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor

O juízo de origem corretamente determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, aplicando taxa de juros média de mercado (2,23% a.m., conforme BACEN), com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização moral de R$ 5.000,00, em consonância com os arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

A decisão está irretocável, em total harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJPA, que reconhecem a abusividade dessa modalidade de contrato pela ofensa ao dever de informação e pela perpetuação de dívida impagável.

DISPOSITIVO E TESE

Recebo o recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese: É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ausência de informação clara e inequívoca ao consumidor, impondo-se a conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, em respeito aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e vulnerabilidade do consumidor.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

-Código de Defesa do Consumidor;

-
Súmula 297, STJ;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800569-11.2023.8.14.0029 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025;

-TJPA – APELAÇÃO CÍVEL -

11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, publicado em 2022-11-08;

- TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021;

- TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021;

- STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/202;

-STJ - AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por ambas as partes no processo nº 0879916-87.2022.8.14.0301, em virtude de sentença exarada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, em que Raimundo da Silva Oliveira ajuizou em face do Banco Cetelem S.A.

O Banco Cetelem sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), argumentando que o autor foi devidamente informado acerca das condições pactuadas. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, pleiteando apenas a majoração do quantum indenizatório de R$-5.000,00 para R$-30.000,00.

Com contrarrazões apresentadas e parecer ministerial opinando pelo desprovimento de ambos os recursos, vieram os autos a esta relatoria.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

Antes de enfrentar as questões a serem debatidas é importante frisar que o Código de Defesa do Consumidor, CDC é aplicável às instituições financeiras.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto firmada em linha com o entendimento jurisprudencial consolidado, acrescentando apenas que o banco seja condenado ao pagamento de
20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais
.

A análise do conjunto probatório demonstra que o consumidor, idoso e hipossuficiente, jamais foi devidamente esclarecido acerca da natureza jurídica do contrato, o qual, a despeito de rotulado como “cartão de crédito consignado”, funcionava como verdadeiro empréstimo pessoal travestido, incidindo encargos desproporcionais e perpetuando dívida sem amortização do principal.

Tal prática viola frontalmente os arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC, configurando falha no dever de informação e desequilíbrio contratual.

O magistrado de origem aplicou com acerto a taxa média de juros divulgada pelo BACEN (2,23% a.m.) e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da indenização moral de R$-5.000,00, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA
. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

5. Dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, fixado em R$3.000,00, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do CPC, com correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula n. 54, do STJ.(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800569-11.2023.8.14.0029 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025 ), grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA.
DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08), grifo nosso.

O valor do
quantum indenizatório
está em consonância com o que decidem os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MORAL
. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO

MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00.
MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00
. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021), grifo nosso.

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE
– MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021), grifo nosso.

Em relação ao
pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados
, a previsão do art. 14 do CDC é de que independe de comprovação de dolo ou má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia o STJ modulou os efeitos dessa decisão e estabeleceu que a devolução em dobro somente é aplicável após a publicação do Acórdão paradigma, EAResp 6000663-RS, datado de 30/03/2021, antes dessa data serão devidas restituições simples.

Seguem os acórdãos do C.STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA,
OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022), grifo nosso.

Não há vícios ou omissões na sentença que justifiquem qualquer reforma. Ao revés, a decisão revela-se irretocável, devendo ser confirmada, deve-se acrescentar apenas que o banco seja condenado ao pagamento de

20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais
.

Ante o exposto,
RECEBO
o recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, acrescentando apenas que o banco seja condenado ao pagamento de

20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais
, MANTENDO os demais termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos,

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 23/02/2026